Tribunal: TJDFT
Processo: 0729309-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729309-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDO: AGDA GOMES DE SENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. Logo, a mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A empresa recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, 797 e 835, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de utilização de ferramenta legítima e eficaz (SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para a localização de bens da devedora, ora recorrida, mesmo após a frustração das diligências tradicionais, sob pena de afronta ao princípio da efetividade da execução, que esvazia o poder do magistrado de adotar medidas coercitivas para satisfação do crédito. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, 797 e 835, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) várias diligências destinadas à busca de bens da parte agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi, então, requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. De fato, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas nos casos em que é necessária a quebra do sigilo do devedor, em decisão fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra dos sigilos da parte devedora, não bastando pedido genérico. Ademais, no caso dos autos, prescinde de razoabilidade e de efetividade a referida medida, visto que já foram empreendidas diligências junto aos demais sistemas para esse fim, sem êxito.” (ID 67041493) (g.n.). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030